Tribunal: TJES
Processo: 5001919-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001919-03.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERLEY TRARBACH
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001919-03.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERLEY TRARBACH

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO
24-A DA LEI MARIA DA PENHA –
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA ESTATA
L NÃO COMPROVAD
A -
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS ARTIGOS 312, §1º, E ARTIGO 313, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
S
UBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
PROCESSUAL
POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO
-

ORDEM DENEGADA.

1.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

2.
N
ão há excesso de prazo em

demanda
recente, cuja tramitação se iniciou em 20.09.2023,
sendo c
onstantemente movimentad
a consoante se exara
d
e
despacho lançado no dia 26.02.2024, que
demonstrada que
a qualquer momento
o feito pode ser sentenciado.
3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada
no descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida, havendo expressa previsão na legislação para a decretação da constritiva nestes casos, por força do
artigo 312, §1º, e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
4
.
Justificada a
preventiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5
.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual e ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e sua manutenção.

6.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001919-03.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERLEY TRARBACH

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetra
d
o pelo Advogado
Heitor Eduardo Rodrigues Pereira
em benefício de
WANDERLEY TRARBACH
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano/ES.

Informa que o paciente foi preso preventivamente em 01.10.2023, em autos que apuram suposta transgressão ao artigo 24-A da lei n° 11.340/06.

Alinha que o requerente permaneceu encarcerado durante
toda
a tramitação dos autos e que o magistrado condutor do feito, na data de 25.01.2024,
“ao invés de proferir sentença, optou por proferir despacho, determinando de ofício a realização de exames psicológicos no acusado”
.

Sustenta que em razão da nova diligência, não há previsão de encerramento da instrução, padecendo de excesso de prazo o cárcere processual que perdura há mais de 04 meses.

Alerta, ainda, para violação ao princípio da homogeneidade das cautelares,
“pois mesmo na remota hipótese de o paciente ser condenado no processo, a pena final a ele aplicada deverá ser inferior ao tempo de prisão cautelar já cumprido”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não
verifico
na documentação juntada ao processado.

Nesse aspecto, tenho que se trata de
demanda
recente cuja tramitação se iniciou em 20.09.2023, nos moldes do que consta no Sistema Pje de primeiro grau.

Constantemente movimentado, depreende-se, ainda, da leitura do despacho lançado no dia 26.02.2024, que após o encaminhamento das informações em HC (o que já foi feito) o processo retornaria concluso para prolação de sentença, podendo, a qualquer momento ser julgado.

A situação em apreço demonstra que o magistrado impetrado vem empregando os esforços necessários para a correta elucidação da
lide
, em tempo razoável.

Seguindo no feito,
relembro que o
cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

No caso em apreço, constato
que a constritiva impugnada fora decretada após descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em desfavor do paciente, nos seguintes termos:

“
Segundo depoimento da vítima, na data de 22/09/2023, ela se encontrava no estabelecimento Show Haus, sentada numa mesa, quando Wanderley adentrou no recinto e deslocou-se até a mesa que Marilene estava sentada. Acrescentou ainda, que dois dias antes (20/09/2023), quando se encontrava sentada na calçada em frente a sua residência, o acusado passou no local e puxou o seu cabelo. (...)
o Requerido estava plenamente ciente de que o descumprimento da medida protetiva de urgência poderia ensejar a sua prisão, conforme demonstrado nas cópias das decisões judiciais no curso da Medida Protetiva Urgente nº. 0000633-41.2023.8.08.0030.”.

Tal situação
(descumprimento de medida protetiva de urgência)
, por si só, já autoriza a
medida extrema
, nos moldes do artigo 312, §1º, e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado da C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA HABEAS CORPUS AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.
1. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. (...) . 5. ORDEM DENEGADA.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056238, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Sendo assim, necessária a manutenção da
prisão processual
, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Relembro, no ponto, que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.